Tribunal: TJSP
Processo: 1502049-18.2022.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do réu. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Sanção que não comporta alteração, porquanto estabelecida dentro de um quadro de razoabilidade. 3. Não há que se falar em "bis in idem" decorrente da utilização da reincidência na segunda

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do réu. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Sanção que não comporta alteração, porquanto estabelecida dentro de um quadro de razoabilidade. 3. Não há que se falar em "bis in idem" decorrente da utilização da reincidência na segunda e na terceira fases da dosimetria da pena. São quadros jurídicos diversos, pelo que não se divisa qualquer antijuridicidade nesta situação (STJ, AgRg no AREsp n. 1.979.138/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023; AgRg no HC n. 630.337/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 17/12/2020; HC n. 305.553/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 4/11/2014, DJe de 14/11/2014; HC n. 222.993/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/10/2013, DJe de 23/10/2013; HC n. 184.419/MS, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 2/12/2010, DJe de 13/12/2010). 4. Circunstâncias que justificam o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade, ainda que considerado o tempo de prisão preventiva. Apelo desprovido.